Tribunal: TJBA
Processo: 8001942-50.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001942-50.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GENIVALDO DE JESUS COELHO e outros Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PERPETUA LEAL IVO VALADAO APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA e outros (2) Advogado(s):MARCELO NORONHA PEIXOTO, FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL, PERPETUA LEAL IVO VALADAO, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DUPLO APELO INTERPOSTO. APELAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE (BANCO BRADESCO S.A.). IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. CÓDIGO DE DESTINO INCORRETO DA GUIA DARJ. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE (GENIVALDO DE JESUS COELHO). PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA (R$ 8.000,00). MANUTENÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra a Sentença que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Pedido de Liminar ajuizada por Consumidor idoso contra o Banco (Primeiro Apelante) e a Seguradora (Primeiro Apelado), julgou procedente a pretensão inaugural. O Juízo de primeiro grau declarou a nulidade do contrato de seguro por ausência de manifestação de vontade válida, confirmou a liminar que suspendeu os descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, e condenou os Réus, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). O Banco (Primeiro Apelante) recorreu pugnando pela sua ilegitimidade passiva, pela validade do contrato e pela redução do quantum indenizatório. O Consumidor (Segundo Apelante) recorreu pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). II. Questão em discussão Verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso do Primeiro Apelante, em face da irregularidade do preparo e da subsequente inércia após a intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Primeiro Apelante (Banco Bradesco S.A.) e a responsabilidade civil na cadeia de consumo. Discussão sobre a suficiência e a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00). III. Razões de decidir A ausência de comprovação do recolhimento regular do preparo recursal, conforme determinação judicial em sede de diligência saneadora preliminar, implica o não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do Código de Processo Civil. A parte recorrente, embora instada a recolher o valor em dobro em razão do preenchimento incorreto do código de destino na guia DARJ, deixou transcorrer in albis o prazo concedido, fato que obsta a apreciação do mérito do seu apelo. O quantum indenizatório fixado em primeiro grau (R$ 8.000,00) observa a dupla finalidade (punitiva e compensatória) do instituto do dano moral, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com as peculiaridades do caso concreto, notadamente a vulnerabilidade do consumidor (idoso e aposentado), o caráter alimentar da verba descontada indevidamente e a capacidade econômica da instituição financeira. A manutenção da condenação solidária e da repetição do indébito na forma dobrada se justifica pela ausência de prova da contratação válida do seguro (manifestação de vontade hígida do consumidor) e pela conduta da instituição financeira (Banco Bradesco S.A.) que participou da cadeia de fornecimento de serviços e permitiu o desconto indevido em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário, sem que fosse comprovado o engano justificável. IV. Dispositivo e tese Não se conhece do recurso de Apelação Cível interposto pelo Primeiro Apelante (BANCO BRADESCO S.A.) por restar configurada a deserção. Conhece-se do recurso de Apelação Cível interposto pelo Segundo Apelante (GENIVALDO DE JESUS COELHO), mas nega-se-lhe provimento, mantendo-se a Sentença em todos os seus termos. Tese de Julgamento: "1. O não saneamento da irregularidade do preparo no prazo e forma legalmente determinados, mesmo após a intimação para recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso de Apelação. 2. É devida a manutenção do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral em favor de consumidor idoso que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, quando tal montante se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o grau de reprovabilidade da conduta e a natureza da verba atingida, sendo suficiente para o seu fim pedagógico e compensatório." Dispositivos legais relevantes citados: Art. 1.007, caput, § 4º, do Código de Processo Civil; Art. 6º, incisos III e VIII, Art. 14, caput e § 3º, e Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 81561557120238050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001942-50.2024.8.05.0138, em que figuram como Primeiro Apelante BANCO BRADESCO S.A., e como Segundo Apelante GENIVALDO DE JESUS COELHO, e Apelados GENIVALDO DE JESUS COELHO e ASPECIR PREVIDENCIA (UNIÃO SEGURADORA S/A – VIDA E PREVIDÊNCIA). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso interposto pelo Primeiro Apelante, BANCO BRADESCO S.A., por deserção, e CONHECER do recurso interposto pelo Segundo Apelante, GENIVALDO DE JESUS COELHO, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a Sentença proferida pelo Juízo a quo em todos os seus termos. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07